Tribunal: TJBA
Processo: 0500596-70.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500596-70.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: ROGÉRIO REIS MONTARGIL APELADO: ROBERTO MESSIAS ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA, COM PRAZO DE 5 DIAS E ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À PENALIDADE DE EXTINÇÃO. ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO SE CONFUNDE COM A INTIMAÇÃO PREVISTA NO § 1º, DO ART. 485. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEF NÃO OBSERVADO. CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INAUGURA O RITO DO ART. 40, DA LEI N. 6.830/80. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500596-70.2018.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.